Tribunal: TCU
Processo: 039.079/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 18336/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 039.079/2021-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Carlos Osvaldo Pereira Gomes (XXX.690.407-XX); Jussara Carneiro Maia (XXX.637.887-XX); Lucia de Carvalho Parga (XXX.251.307-XX); Maria de Lourdes Maia Santos (XXX.830.727-XX); Marlene Maia Caldas (XXX.736.707-XX); Rosane Cordeiro (XXX.018.407-XX); Silvana Cordeiro Pinto (XXX.701.497-XX); Teresinha Lourdes Fonseca Melo Morais Torres (XXX.553.107-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército - MD/CE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.